Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735466-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO PRETTO FLORES AGRAVADO: S4 SOLAR DO BRASIL LTDA, JOAO EUGENIO GONCALVES DE MEDEIROS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO PRETTO FLORES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702635-32.2019.8.07.0015, ajuizado pelo agravante em desfavor de S4 SOLAR DO BRASIL LTDA e JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS JÚNIOR, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos (ID 63268696): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica visando atingir o patrimônio de outras empresas que o credor alega integrar grupo econômico com a empresa devedora. O pedido foi fundamentado na alegação de que o devedor concentra a administração das empresas do grupo, o que, segundo o credor, indicaria a formação de um grupo econômico. No entanto, não há alegação de abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial ou desvio de finalidade). Ou seja, o pedido de desconsideração não conta com causa de pedir. Conforme dispõe a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de que a personalidade jurídica está sendo utilizada de forma a permitir fraude ou abuso, tais como a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, não sendo suficiente a mera prova da existência de um grupo econômico para que se determine a desconsideração. No presente caso, o pedido de desconsideração carece de fundamentação que evidencie a utilização indevida da personalidade jurídica das empresas envolvidas. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias, para que o credor emende a petição de ID. 205246325, devendo apresentar a causa de pedir.” Em suas razões recursais (ID 63268690), o exequente argumenta inicialmente que a decisão agravada deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos, em ofensa ao inciso IV, do §1o, do Art. 489 do CPC. Aduz que “o Agravante trouxe aos autos diversos indícios que, por si só, indicam a existência de fraude e abuso da personalidade jurídica por parte do 2o Agravado.”. Afirma, ainda, que a decisão agravada deixou de observar o precedente invocado em primeira instância, não tendo sido demonstrado pelo Juízo monocrático distinção capaz de superar o entendimento. Sustenta que “O precedente invocado admite incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica quando a pesquisa SNIPER apontar relação entre o executado e outras empresas, quando estas empresas realizarem atividades correlatas, exatamente como no caso em tela”. Requer, assim, “a reforma da decisão agravada para fins de dar provimento ao incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, reconhecendo-se a nulidade da decisão agravada por afronta ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI do CPC”. Preparo regular (ID 63268699). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator